Tribunal: TJES
Processo: 0520169-27.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-10-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AGRAVAMENTO DO RISCO. MÁ ACONDICIONAMENTO DA CARGA E EXCESSO DE VELOCIDADE. EXCLUSÃO DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela TRANSPORTADORA FIOROT LTDA. contra sentença que, em ação ordinária ajuizada em face de SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS S/A, julgou improcedente o pedido de indenização securitária por danos materiais no valor de R$ 99.712,09, decorrentes de sinistro ocorrido durante transporte rodoviário de carga no Estado do Rio de Janeiro. A sentença também condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve agravamento do risco segurado, decorrente de excesso de velocidade e má fixação da carga, de modo a justificar a negativa de cobertura securitária pela seguradora ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 757 do Código Civil permite à seguradora delimitar contratualmente os riscos cobertos, bem como excluir da cobertura situações que envolvam inobservância de normas legais e contratuais específicas.

O laudo pericial atesta que o veículo trafegava a 54–59 km/h em via com limite de 40 km/h, e que a velocidade, ainda que superior ao permitido, não seria suficiente para derramar a carga se esta estivesse devidamente amarrada.

A perícia técnica também conclui que a carga estava mal acondicionada, sem anteparos adequados e com amarrações insuficientes, contribuindo decisivamente para o sinistro.

A conjugação do excesso de velocidade com o inadequado acondicionamento da carga caracteriza agravamento intencional do risco, nos termos do art. 768 do Código Civil, ensejando a perda do direito à indenização.

O contrato de seguro firmado entre as partes exclui expressamente da cobertura os danos decorrentes da inobservância das normas sobre transporte de carga rodoviário, hipótese verificada nos autos.

Precedentes jurisprudenciais corroboram a validade da exclusão de cobertura em casos de mal acondicionamento da carga e excesso de velocidade como causas determinantes do sinistro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O agravamento do risco, caracterizado por excesso de velocidade e má fixação da carga, exclui a cobertura securitária por configurar inobservância das normas contratuais e legais aplicáveis ao transporte rodoviário de carga.

A negativa da seguradora é legítima quando a prova pericial comprova que o sinistro decorreu de causas atribuíveis à conduta do segurado, em desconformidade com os critérios de segurança previstos contratualmente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 757 e 768.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-GO, Apelação Cível nº 5383742-42.2021.8.09.0051, Rel. Des. Paulo César Alves Das Neves, j. 18.05.2023;

TJ-GO, Apelação Cível nº 0160472-34.2016.8.09.0051, Rel. Des. Delintro Belo De Almeida Filho, j. 22.11.2022;

TJ-MT, Apelação Cível nº 1013290-49.2018.8.11.0003, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 22.02.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0520169-27.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRANSPORTADORA FIOROT LTDA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AGRAVAMENTO DO RISCO. MAU ACONDICIONAMENTO DA CARGA E EXCESSO DE VELOCIDADE. EXCLUSÃO DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela TRANSPORTADORA FIOROT LTDA. contra sentença que, em ação ordinária ajuizada em face de SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS S/A, julgou improcedente o pedido de indenização securitária por danos materiais no valor de R$ 99.712,09, decorrentes de sinistro ocorrido durante transporte rodoviário de carga no Estado do Rio de Janeiro. A sentença também condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve agravamento do risco segurado, decorrente de excesso de velocidade e mau acondicionamento da carga, de modo a justificar a negativa de cobertura securitária pela seguradora ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 757 do Código Civil permite à seguradora delimitar contratualmente os riscos cobertos, bem como excluir da cobertura situações que envolvam inobservância de normas legais e contratuais específicas.

O laudo pericial atesta que o veículo trafegava a 54–59 km/h em via com limite de 40 km/h, e que a velocidade, ainda que superior ao permitido, não seria suficiente para derramar a carga se esta estivesse devidamente amarrada.

A perícia técnica também conclui que a carga estava mal acondicionada, sem anteparos adequados e com amarrações insuficientes, contribuindo decisivamente para o sinistro.

A conjugação do excesso de velocidade com o inadequado acondicionamento da carga caracteriza agravamento intencional do risco, nos termos do art. 768 do Código Civil, ensejando a perda do direito à indenização.

O contrato de seguro firmado entre as partes exclui expressamente da cobertura os danos decorrentes da inobservância das normas sobre transporte de carga rodoviário, hipótese verificada nos autos.

Precedentes jurisprudenciais corroboram a validade da exclusão de cobertura em casos de mal acondicionamento da carga e excesso de velocidade como causas determinantes do sinistro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O agravamento do risco, caracterizado por excesso de velocidade e má fixação da carga, exclui a cobertura securitária por configurar inobservância das normas contratuais e legais aplicáveis ao transporte rodoviário de carga.

A negativa da seguradora é legítima quando a prova pericial comprova que o sinistro decorreu de causas atribuíveis à conduta do segurado, em desconformidade com os critérios de segurança previstos contratualmente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 757 e 768.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-GO, Apelação Cível nº 5383742-42.2021.8.09.0051, Rel. Des. Paulo César Alves Das Neves, j. 18.05.2023;

TJ-GO, Apelação Cível nº 0160472-34.2016.8.09.0051, Rel. Des. Delintro Belo De Almeida Filho, j. 22.11.2022;

TJ-MT, Apelação Cível nº 1013290-49.2018.8.11.0003, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 22.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pela
TRANSPORTADORA FIOROT LTDA.

contra a
sentença

de fls. 449/451 integrada pela decisão de fls. 465/465-v
, proferida pelo Juízo da 1ª Vara
Cível de
Vila Velha

que,
na Ação
Ordinária
ajuizada
em face de

SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS S/A
, julgou
im
procedente a pretensão autoral
que visava a condenação da seguradora apelada ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 99.712,09 (noventa e nove mil, setecentos e doze reais e nove centavos
. Nesses termos condenou
a
apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em
1
0% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais
de fls. 467/473
,
a ora apelante
aduz, em suma,
que
:
(1)
de acordo com o laudo pericial, a velocidade, mesmo acima do limite permitido, não foi a causa do sinistro, pois não era alta o suficiente para causar tombamento ou derrapagem da carga
;
(2)

o laudo pericial e o depoimento do condutor indicam que houve um rompimento das amarras, e não que a carga se soltou
;
(
3
)

não houve agravamento de risco, pois o sinistro ocorreu em função do rompimento das amarras, e não pela velocidade, que não era suficiente para derramar a carga se ela estivesse amarrada
. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem a ora apelante ajuizou a presente ação pretendendo o pagamento de indenização securitária em razão de sinistro ocorrido durante o transporte de carga no Estado do Rio de Janeiro, que estaria dentro das hipóteses de cobertura do contrato firmado entre as partes.

Com vistas a elucidar o motivo do “derramamento” da carga transportada, foi deferida a produção de prova pericial
(laudo às fl
s. 326/382
)
,
que,
além de consignar que o veículo da apelante trafegava em velocidade superior à permitida na via,
concluiu que
“o sinistro ocorreu devido principalmente ao rompimento das amarras, pois mesmo com a velocidade acima da permitida no local [
54−59 km/h em um local com velocidade máxima permitida de 40 km/h]
, a mesma não seria suficiente para derramar uma carga amarrada”
(fl. 360).

Inicialmente, deve-se registrar que
o art. 757 do Código Civil estabelece que a seguradora obrigar-se-á apenas pelos riscos predeterminados, ou então, riscos assumidos, de sorte que sua interpretação possibilita a eleição de riscos sobre os quais recairá a cobertura securitária, bem como a exclusão daqueles que não pretende garantir.

D
e acordo com as premissas extraídas do laudo pericial, constata-se o chamado agravamento do risco, que, conforme dispõe o art. 768 do Código Civil, ocorre quando o segurado agrava intencionalmente o risco objeto do contrato, levando à perda do direito à garantia.

No caso, a imprudência em dirigir em velocidade superior à permitida na via, somada ao mau acondicionamento da carga, configura o agravamento de risco, pois a "[...]
velocidade acima da permitida no local [
54−59 km/h em um local com velocidade máxima permitida de 40 km/h]
, a mesma não seria suficiente para derramar uma carga amarrada".
Logo, verifica-se que o laudo aponta que o concurso de causas gerou o agravamento do risco de acidente.

Além disso, em outro trecho do laudo, o perito confirma que a carga estava mal-acondicionada na caçamba do veículo e que tal fato contribuiu para o acidente. Nesse sentido, o perito do juízo valeu-se da própria declaração do motorista do caminhão no sentido de que
“ao fazer a curva à esquerda, as amarrações se quebraram deixando parte da carga cair”
para concluir que quando o veículo entrou na curva, a carga não possuía anteparos para sua retenção
(fl. 359)
.

Com efeito
o rompimento das amarras
de sustentação da carga transportada
é uma evidência do mal acondicionamento ou da inadequação do método de amarração utilizado, e, não, um evento isolado que invalidaria a tese do agravamento de risco.

Justamente por isso o risco está excluído da cobertura securitária, conforme Condições Gerais que regem o contrato de seguro
firmado entre as partes,
in verbis
:

Art. 4. Está expressamente excluída do presente seguro a cobertura da responsabilidade por danos materiais provenientes, direta ou indiretamente, de:

[...]

II. Inobservância às disposições que disciplinam o transporte de carga por rodovia;

Dessa forma,
é certo concluir que
pedido
da transportadora apelante
não tem cobertura contratual, pois configurado o
agravamento do risco
, de modo que é legítima a recusa da seguradora requerida.

Nesse sentido,

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO COOPERATIVO. AGRAVAMENTO DO RISCO PELO ASSOCIADO . COMPROVAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO EM RAZÃO DO NÃO ACONDICIONAMENTO CORRETO DE MERCADORIAS TRANSPORTADAS. COBERTURA NEGADA.
1
. A exoneração do dever da cooperativa de seguro ao pagamento da indenização securitário, somente ocorrerá se a conduta direta do segurado configurar efetivo agravamento (culposo ou doloso) do risco objeto da cobertura contratada, consubstanciando causa determinante para a ocorrência do sinistro. A inobservância de cláusula contratual configura patente agravamento intencional do risco pelo segurado, cuja consequência jurídica é a perda do direito à garantia.
2. Na hipótese, as provas dos autos corroboram a legalidade da negativa administrativa para o pagamento dos prejuízos sofridos pelo associado, pois apontam que o acidente de trânsito ocorrido no seu caminhão foi causado pelo incremento do risco securitário, concernente ao transporte de mercadorias mal acondicionadas no embarque, as quais ensejaram no tombamento veicular durante o simples contorno de uma rótula em via pública
[...].
(TJ-GO 5383742-42.2021 .8.09.0051, Relator.: Paulo César Alves Das Neves - (Desembargador), 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO EMPRESARIAL. PROTEÇÃO DE SERVIÇOS OFERECIDOS. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. REVELIA. PROVA MÍNIMA NECESSÁRIA. MÁ ACONDICIONAMENTO DA CARGA . COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. CIÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
[...]
Evidenciada a ciência do segurado acerca das condições gerais do seguro, nas quais há cláusula de exclusão de cobertura em caso de mal acondicionamento da carga e, comprovada no boletim de ocorrência, que possui presunção relativa de veracidade (não elidida pelos demais elementos probatórios), que a carga tombou, ferindo terceiro, por rompimento de cinta decorrente de mal acondicionamento, não há falar em indenização por cobertura securitária
[...].
(TJ-GO 0160472-34.2016.8.09.0051, Relator: Desembargador Delintro Belo De Almeida Filho, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE VEÍCULO C/C PEDIDO DE DANOS MATERIAIS – TOMBAMENTO DO CAMINHÃO SEGURADO – EXCESSO DE CARGA E MAL ACONDICIONAMENTO – CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. Presente a situação de agravamento do risco, uma vez que restou comprovado o mal acondicionamento da carga sinistrada, atestada por empresa idônea de regulação de sinistro, passível de exclusão da cobertura.
(TJ-MT - Apelação Cível: 1013290-49.2018.8.11.0003, Relator: Antonia Siqueira Gonçalves, Data de Julgamento: 22/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2023).

Por conseguinte, tendo a
prova pericial confirm
ado
que além de a velocidade do veículo, no momento do acidente, ser superior ao limite da via, a carga estava mal acondicionada
o que ocasionou o seu derrame pela rodovia e
foi determinante para o sinistro,
não merece reparo a sentença apelada
.

Destarte, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 13% sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade e duração da demanda, além do trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
13% sobre o valor atualizado da causa.